Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715958-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação (ID 62840411) contra sentença da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 62840393), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, homologou o acordo extrajudicial entre as partes, mas negou à autora a restituição dos valores depositados em juízo. Além disso, condenou-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC. Analisando os autos, verifico que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo, notadamente porque a guia de custas e emolumentos contida no ID 62840414, tem código de barra diverso do que consta no comprovante de pagamento colacionado aos autos (ID 62840413), além de datas de vencimento diversas. Tendo isso em conta, determino a intimação da autora/apelante para que efetue o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital